Tribunal: TJMT
Processo: 1012208-55.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012208-55.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAVID SENA DOS SANTOS (RECORRIDO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDER RODRIGUES LEITE PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–
ART. 121, §2o, INC. I E IV, DO CP – DECISÃO INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO – ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO HÁ MAIS DE 09 (NOVE) ANOS – ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – INVIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão preventiva é necessária a demonstração, simultaneamente, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além de prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (
periculum libertatis
).

A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, se verificado que inexiste nos autos o
periculum libertatis
ou qualquer elemento que venha justificar a segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.o 1012208-55.2021.8.11.0042 da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual
David Sena dos Santos
responde pelo delito tipificado no art. 121, §2o, inc. I e IV, do CP, que indeferiu o pedido de prisão preventiva. (Id. 126968756 – pág. 27/28)

Inconformado com os termos da decisão proferida o
Ministério Público
interpôs recurso em sentido estrito. Em suas razões requer a reforma do
decisum
, uma vez que a prisão cautelar é necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois não foi possível localizar o recorrido para sua citação. (Id. 126968759 – pág. 15/21)

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do Recurso em Sentido Estrito, alegando que não estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP. (Id. 126968759 – pág. 28/38).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 126968759 – pág. 40).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 129776652)

“
Sumário:
Recurso em Sentido Estrito – Irresignação Ministerial – Indeferimento de pedido para decretação da prisão preventiva do acusado – Recorrido que não foi localizado para ser citado – O i. representante do Ministério Público alega que a prisão do acusado é necessária para resguardar a aplicação da lei penal – Com razão – Gravidade concreta do delito – Investigado foragido – Acusado que não possui residência fixa – Prisão necessária para a garantia da aplicação da lei penal.
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito foi interposto pelo
Ministério Público do Estado
, contra decisão proferida nos autos n.o 1012208-55.2021.8.11.0042 da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de
David Sena dos Santos

.

Emerge nos autos que em 05 de março de 2010 o recorrido supostamente teria ceifado a vida da vítima Wender Rodrigues Leite Pereira.

O réu foi ouvido em 21 de março de 2012, momento em que confessou a autoria delitiva.

Em 11 de março de 2013 a denúncia foi recebida, tendo sido indeferido o pedido de prisão preventiva, determinado a citação do réu, contudo, após diligências, o acusado não foi localizado, por essa razão, sua citação aconteceu via edital.

Ato continuo, determinou-se a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366, do CPP, tendo o juiz a quo indeferido o pedido de prisão preventiva do recorrido, sob o seguinte fundamento: (Id. 126968756 – pág. 27/28)

“(...) No que se refere ao pedido de prisão preventiva do acusado, para que seja assegurado a aplicação da lei penal, nos termos da nova redação elaborada pela Lei n.o 13964/2019 ao art. 312, do Código de Processo Penal, verifico a ausência dos requisitos legais, quais sejam, a demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, somada à existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida pleiteada, uma vez que o fato apurado nestes autos aconteceu em 05.03.2010. (...)”.

Pois bem.

Como é cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se presentes.

De acordo com o art. 312 do CPP, “
a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.

Desse modo, dispositivo acima transcrito, extrai-se que, para a decretação da prisão preventiva, é necessária a demonstração, simultaneamente, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), além de prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Ocorre que, em uma análise mais cuidadosa, constata-se que o
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do acusado em liberdade acarreta, não restou configurado no presente caso.

Nas palavras de Aury Lopes Jr: "
O perigo que decorre do estado de liberdade do sujeito passivo, previsto no CPP como o risco para a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
".

Em primeiro lugar, porque, da análise das informações obtidas por meio do sistema oráculo do investigado, é possível verificar a inexistência de registro de novos fatos delituosos ou quaisquer outras anotações desde o ano da suposta prática do crime (2010). Isto é, tudo indica que o acusado permaneceu distante da criminalidade desde então, o que afasta qualquer ideia sobre eventual periculosidade que justifique a segregação cautelar.

Por outras palavras, não há nenhum indício concreto no sentido de que a vida do acusado seja voltada exclusivamente à criminalidade ou prejudicado a instrução processual.

Ademais, o simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação há mais de 20 (vinte) anos, não implica presumir que ele pretendia furtar-se à aplicação da lei penal, ainda mais quando comprovado que a sua vida não é voltada ao crime.

De acordo com o Art. 315 do CPP: “
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. § 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.”

Há de ressaltar que a prisão preventiva ostenta índole
rebus sic standibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como sua revogação, não vincula o seu prolator, que pode revogá-la ou decretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Neste sentido, vejamos o que traz os entendimentos jurisprudenciais tribunais superiores,
in verbis
:

“(...) PRISÃO CAUTELAR E DECRETAÇÃO DE REVELIA DO ACUSADO.- A mera decretação de revelia do acusado não basta, só por si, para justificar a decretação ou a manutenção da medida excepcional de privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO,NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO PREVENTIVADO PACIENTE.- Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão preventiva (...)” (STF - HC 96577, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/02/2009, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL02394-01 PP-00242).”

“(...) A prisão cautelar somente pode ser decretada como ultima ratio, nos termos inflexíveis previstos na Lei Processual Penal - tão somente para, repita-se, acautelar o meio social e/ou econômico, resguardar a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Tudo isso a partir da análise da situação concreta”. (HC 554.349/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 11/12/2020).

“(...) 4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal. Precedentes (...)” (AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020),

No presente caso, a prisão preventiva do paciente revela-se inadequada, diante da completa ausência de demonstração do
periculum libertatis
.

Desta feita, considerando-se que nesse período declinado, não houve alteração fática que justificasse a necessidade da custódia preventiva, sob qualquer dos fundamentos previstos em lei, deve o acusado permanecer em liberdade até o julgamento da causa ou até nova decisão judicial com base em novos elementos probatórios consubstanciados nos autos.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado
David Sena dos Santos
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA – Vogal:

Após pedir vista para analisar melhor a matéria,
acompanho o relator
tento em vista que a linha intelectiva por ele desenvolvida está em consonância com a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022